Tribunal: TCU
Processo: 000.881/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3089/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.881/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Santiago de Vasconcellos (XXX.453.647-XX); Ana Luiza Biancardi Barreto (XXX.058.267-XX); Beatriz Fatima Alves de Oliveira (XXX.523.781-XX); Cintia Xavier de Mello (XXX.505.097-XX); Deborah Bittencourt Mothe Fraga (XXX.365.726-XX); Denis Roberto da Silva Petuco (XXX.622.000-XX); Fernanda Rebelo dos Santos (XXX.606.267-XX); Mariana Miguez Tardelli Garcia (XXX.666.997-XX); Moreno Magalhaes de Souza Rodrigues (XXX.405.418-XX); Regimarina Soares Reis (XXX.603.633-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.